Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-19.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002041-19.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HILDA CEZARIO DE SOUZA - CPF: 983.927.191-15 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), HILDA CEZARIO DE SOUZA - CPF: 983.927.191-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social -INSS; Proveu de Hilda Cezário de Souza e não conheceu da Remessa Necessária.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACOLHIDA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA - DIREITO A AUXÍLIO-DOENÇA
- REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - APLICAÇÃO EM EXEGESE DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

“A pretensão ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas em certo tempo, que vão prescrevendo uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário. ” (AgRg no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014).

“Para a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto”. (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Direito da autora de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis com Reexame Necessário de Sentença, prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Restabelecimento/Concessão de Auxílio-Doença, proposta por
Ilda Cezário
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou procedente os pedidos da parte autora e condenou a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas vencidas do benefício de auxílio-acidente, a partir de 22/07/2014, devidamente corrigidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

Em seu Apelo,
o INSS
aduz preliminarmente, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No mérito, sustenta a improcedência do pleito, ao fundamento de que o benefício da invalidez permanente só deve ser concedido se verificada a incapacidade laborativa irreversível e omniprofissional, estando inválido para toda e qualquer atividade laboral, bem como não há redução da capacidade laboral, para que possa ser concedido o benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, devendo ser o feito julgado improcedente.

Assevera, a título de argumentação, que a data de início do benefício deve ser a partir da data da juntada do laudo pericial em Juízo.

Aduz que a sentença determinou a correção monetária em desacordo com a sistemática do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Prequestionou a matéria para fins de interposição de recurso nas vias superiores.

Por fim, seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença, julgando totalmente improcedente a ação autoral.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2148606)

Por sua vez, a
parte autora
apresentou
recurso de apelação
, aduzindo que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução do mérito vindo a conceder benefício diverso do requerido na petição inicial.

Afirma que na exordial pediu apenas o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a data da cessação indevida (29/07/2014). Todavia no
decisum a quo
acabou por se conceder o benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido a autora requer a reforma da sentença no sentido de alterar o benefício previdenciário concedido de auxílio-acidente para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-doença desde a data da sua cessação indevida na via administrativa 29/07/2014.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (certidão Id. 2148610).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela confirmação da sentença (Id. 2656098).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por fim, no que se refere aos prequestionamentos da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL - LESÃO - CONFIGURADO - OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC -
APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017). (destaquei)

Com essas considerações, não
conheço da remessa necessária e dou provimento
ao recurso manejado por Hilda Cezário, para o fim de restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data do indeferimento do benefício, ou seja, 29/07/2014.

Dou parcial provimento
ao recurso manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, tão somente para fixar os consectários legais, o que deverão ser concedidos com base no REsp 1495146/MG
(
Tema 905, STJ), respeitando eventual alteração em razão do Tema 810 do STF.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020